Tribunal: CARF
Processo: 13895.720523/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/03/2013
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. SÚMULA CARF 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, conforme Súmula CARF 187.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/03/2013
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
SUSTENTAÇÃO ORAL. TURMAS EXTRAORDINÁRIAS. REQUERIMENTO PRÉVIO EM ATÉ CINCO DIAS DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA.
As pautas de julgamento do recursos submetidos à apreciação das Turmas Extraordinárias deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, cabendo à recorrente acompanhar a publicação da pauta de julgamento de seu recurso e apresentar requerimento prévio para sustentação oral em até 5 (cinco) dias da publicação, conforme disposto no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 09 de junho de 2015.
PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS PARA PROFERIR DECISÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 24 DA LEI 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO.
A norma disposta no artigo 24 da Lei 11.457/2007 no sentido de que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte é programática, não havendo cominação de sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos a extinção da autuação.
PRAZO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN
O parágrafo único do art. 173 do CTN não fixa o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal ou para constituir definitivamente o crédito tributário, apenas dispõe a respeito da antecipação do termo inicial do prazo decadencial previsto no inciso I do mesmo artigo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350/2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13895.720523/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.776 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
FGL GLOBAL LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/03/2013
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
SÚMULA CARF 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-lei 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, conforme
Súmula CARF 187.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/03/2013
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM
LEI. VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela
qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
TURMAS
EXTRAORDINÁRIAS.
REQUERIMENTO PRÉVIO EM ATÉ CINCO DIAS DA PUBLICAÇÃO DA
PAUTA.
As pautas de julgamento do recursos submetidos à apreciação das Turmas
Extraordinárias deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União,
cabendo à recorrente acompanhar a publicação da pauta de julgamento de seu
recurso e apresentar requerimento prévio para sustentação oral em até 5 (cinco)
dias da publicação, conforme disposto no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 09 de junho
de 2015.
PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS PARA PROFERIR
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 24 DA LEI 11.457/2007. NORMA
PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO.
A norma disposta no artigo 24 da Lei 11.457/2007 no sentido de que é
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13895.720523/2013-13
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13895.720523/2013-13

(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte é programática, não havendo
cominação de sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos a extinção da autuação.
PRAZO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 173 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN
O parágrafo único do art. 173 do CTN não fixa o prazo de cinco anos para
concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal ou para
constituir definitivamente o crédito tributário, apenas dispõe a respeito da
antecipação do termo inicial do prazo decadencial previsto no inciso I do
mesmo artigo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350/2010.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a alegação recursal atinente à violação de
princípios constitucionais, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e,
no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração em
questão.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 26/11/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 24):
A empresa FGL GLOBAL LOGÍSTICA LTDA., CNPJ 08.594.519/0001-57, prestadora
de serviços de transporte internacional, deixou de prestar informação no sistema
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13895.720523/2013-13

SISCOMEX' CARGA, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, referente ao BL
TE51301H053,
emitido
em
30/01/2013
e
consignado
à
empresa
RCJ
DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA -
CNPJ 16.859.620/0001-10.
A infração acima materializou-se no pedido de retificação, após o prazo estipulado na
IN-RFB n° 800, de 27/12/2007, ou seja, após a atracação ocorrida em 20/03/2013 (Inc.
II, Parágrafo Único do Art. 50), considerado o disposto no § 3° do Art. 683 do Decreto
6.759/2009.
Pelo exposto, caracterizada a infração em apreço, aplico a penalidade prevista na alínea
"e", Inc.IV, Art.107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo Art.77 da Lei
10.833/03, combinado com o preceituado no Art. 45 e seu Parágrafo Primeiro da IN-
RFB supracitada.
Documentos concernentes à infração juntados às fls. 2-22.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada à fl. 32.
Mediante o acórdão acostado às fls. 46-52, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição às fls. 64-93, por meio do qual, em apertada síntese: (i) aduz que é imperioso que se
declare a perempção do direito de constituir definitivamente o crédito tributário objeto do
procedimento administrativo fiscal em tela, pela inobservância do prazo estabelecido no artigo
24 da Lei 11.457/2007, e, consequentemente, a extinção do crédito tributário nele debatido; (ii)
argumenta que, não sendo esse o melhor entendimento, mostra-se juridicamente possível a
aplicação do artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, já que a Administração
Tributária tinha o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento
administrativo fiscal em questão, ou seja, constituir definitivamente o crédito tributário, a contar
da data que a recorrente foi intimada da lavratura do respectivo auto de infração, e, dessa forma,
deve ser declarada a perempção do direito da Administração Tributária de constituir
definitivamente o crédito tributário, objeto do procedimento administrativo fiscal em referência,
e, consequentemente, sua extinção, ante a inobservância do prazo de cinco anos estabelecido
pelo mencionado artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional; (iii) defende a
ausência de responsabilidade do agente de carga, pois, na qualidade de agente de carga, não deve
ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigações de sua representada, de modo que não
pode ser equiparada ao transportador marítimo; (iv) afirma que tanto a norma regulamentada
como a norma infralegal regulamentadora não estabelecem qualquer penalidade àquele que
pretende retificar informações de NCM prestadas à fiscalização, cita a Solução de Consulta
Interna Cosit n. 2/2016, e conclui que não há previsão legal que sustente a aplicação da multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966 em relação à retificação de
NCM; (v) argumenta que a sua responsabilidade foi excluída pela denúncia espontânea da
infração, nos termos da nova redação dada ao artigo 102, § 2o, do Decreto-Lei 37/1966, pela Lei
12.350/2010, impondo-se, portanto, a declaração de nulidade do auto de infração em referência;
(vi) assevera que o artigo 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que ofende aos princípios constitucionais
da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade contributiva
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13895.720523/2013-13

e da vedação ao confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos;
(vi) solicita a sua notificação da data e horário em que a sessão de julgamento de seu recurso será
realizada, para nela comparecer, a fim de sustentar oralmente as razões de fato e de direito que
justificam a improcedência do auto de infração em discussão.
Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso, para o fim de julgar
totalmente improcedente o lançamento fiscal, declarando extinto o crédito tributário.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

Sustentação Oral
A recorrente solicita a sua notificação da data e horário em que a sessão de
julgamento de seu recurso será realizada, para nela comparecer, a fim de sustentar oralmente as
razões de fato e de direito que justificam a improcedência do auto de infração em discussão.
Não merece acolhida essa pretensão, uma vez que as pautas de julgamento do
recursos submetidos à apreciação deste colegiado são publicadas no Diário Oficial da União,
cabendo à recorrente acompanhar a publicação da pauta e apresentar requerimento prévio para
sustentação oral em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, conforme disposto no art. 61-A, §
2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 09 de junho
de 2015, a seguir transcrito:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017)
(destaque nosso)
Assim sendo, indefiro a aludida pretensão recursal.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13895.720523/2013-13

Violação a princípios constitucionais
Não procede a alegação da recorrente no sentido de que o art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na
medida em que ofende aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, impondo-se
declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.
Isso porque não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade
de lei, consoante a Súmula CARF n. 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, não conheço a alegação recursal atinente à violação de princípios
constitucionais, uma vez que tal análise não compete a este Conselho, conforme a aludida
súmula.

Responsabilidade do Agente de Carga
A recorrente defende a ausência de responsabilidade do agente de carga, pois, na
qualidade de agente de carga, não deve ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigações
de sua representada, de modo que não pode ser equiparada ao transportador marítimo.
Não merece acolhida esse argumento, uma vez que a sujeição passiva da
recorrente está disposta no art. 37 do Decreto-Lei 37/66, o qual dispõe acerca da obrigação do
transportador e dos demais intervenientes aduaneiros de prestar informações à Receita Federal,
in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
Ademais, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, no sentido de que o
agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do
prazo estabelecido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13895.720523/2013-13

e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
(destaque nosso)
Na Instrução Normativa (IN) RFB 800/2007, o termo transportador compreende o
agente de carga e demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem
conhecimento de carga:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(destaques nosso)
O artigo 18 da IN RFB 800/2007 é específico quanto a obrigação do agente de
carga, consignatário do conhecimento de embarque, de prestar informações da desconsolidação,
in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13895.720523/2013-13

Como agente de carga, a recorrente está obrigada a prestar informação acerca da
desconsolidação de cargas, mediante a inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema
de controle.
Assim sendo, em relação às operações de desconsolidação que executou, a
recorrente atuou como representante do transportador estrangeiro no País, de modo que era dela
a responsabilidade de proceder o registro tempestivo dos dados sobre as operações que executou.
Essa matéria se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, conforme a súmula
a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Logo, a recorrente deve ser mantida no polo passivo da autuação, porque há
expressa previsão legal nesse sentido.
Forte nesses argumentos, rejeito essa preliminar de ilegitimidade passiva.

Inobservância do prazo de 360 dias
Conforme visto, a recorrente aduz que é imperioso que se declare a perempção do
direito de constituir definitivamente o crédito tributário objeto do procedimento administrativo
fiscal em tela, pela inobservância do prazo estabelecido no artigo 24 da Lei 11.457/2007, e,
consequentemente, a extinção do crédito tributário nele debatido.
O artigo 24 da Lei 11.457/20078 faz referência ao prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a ser observado pela Administração Pública para proferir decisão nos
pleitos que lhe forem apresentados, contado a partir do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos.
Não há na citada lei, ou em qualquer outra norma, a estipulação no sentido de que
o processo administrativo fiscal deva ser extinto caso o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
para a prolação da decisão administrativa seja ultrapassado.
Não obstante o citado dispositivo legal estabelecer a obrigatoriedade de se proferir
decisão administrativa no máximo 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos, tal prazo é o que se denomina na doutrina como “prazo impróprio” para a
Administração, pois o legislador não fixou nenhuma consequência sancionatória em caso de
inobservância de tal prazo.
Importa ressaltar que, nos casos em que o interessado se socorre ao Poder
Judiciário para fazer valer o cumprimento desse prazo, as decisões judiciais são prolatadas no
sentido de que seja proferida a decisão administrativa no prazo máximo fixado pela Justiça, e
não no sentido de que o processo administrativo seja extinto.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13895.720523/2013-13

Inexiste, assim, previsão legal para atender a supracitada solicitação da recorrente
de extinção do auto de infração em razão da extrapolação do prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias para a prolação da decisão administrativa.
Logo, rejeito esse argumento recursal.

Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 173 do CTN
A recorrente argumenta que mostra-se juridicamente possível a aplicação do
artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, já que a Administração Tributária
tinha o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal
em questão, ou seja, constituir definitivamente o crédito tributário, a contar da data que a
recorrente foi intimada da lavratura do respectivo auto de infração, e, dessa forma, deve ser
declarada a perempção do direito da Administração Tributária de constituir definitivamente o
crédito tributário, objeto do procedimento administrativo fiscal em referência, e,
consequentemente, sua extinção, ante a inobservância do prazo de cinco anos estabelecido pelo
artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Esse argumento recursal não merece acolhida.
Cumpre transcrever o artigo 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Diferentemente do alegado pela recorrente, o parágrafo único do art. 173 do CTN
não fixa o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo
fiscal ou para constituir definitivamente o crédito tributário, e sim apenas dispõe a respeito da
antecipação do termo inicial do prazo decadencial previsto no inciso I do mesmo artigo, vale
dizer, define como marco inicial da decadência a data que o sujeito passivo é notificado de
qualquer medida preparatória necessária para a constituição do crédito tributário, caso ainda não
iniciado o prazo disposto no inciso I do mencionado artigo (primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
No caso dos autos, já ocorreu a constituição do crédito mediante a lavratura e
ciência à recorrente do auto de infração em questão, não se falando mais em decadência, e a
prescrição, disposta no art. 174 do CTN, está suspensa por força da apresentação de impugnação
e do recurso voluntário sob julgamento (conforme art. 151, III, do CTN).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13895.720523/2013-13

A constituição definitiva do crédito tributária ocorrerá após ciência pela recorrente
da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso, momento a partir do qual se inicia o
prazo prescricional disposto no art. 174 do CTN.
Logo, forte nesses argumentos, não há que se falar em perempção do direito da
Administração Tributária constituir definitivamente o crédito tributário, e, sendo assim, nego
provimento a esse capítulo recursal.

Denúncia espontânea
A recorrente argumenta que a sua responsabilidade foi excluída pela denúncia
espontânea da infração, nos termos da nova redação dada ao artigo 102, § 2o, do Decreto-lei n.
37/1966, pela Lei 12.350/2010, impondo-se, portanto, a declaração de nulidade do auto de
infração em referência.
Não merece acolhida esse argumento recursal.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13895.720523/2013-13

Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.

Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente afirma que tanto a norma regulamentada como a
norma infralegal regulamentadora não estabelecem qualquer penalidade àquele que pretende
retificar informações de NCM prestadas à fiscalização; cita a Solução de Consulta Interna Cosit
n. 2/2016; e conclui que não há previsão legal que sustente a aplicação da multa prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966 em relação à retificação de NCM.
Da análise dos autos, constata-se que, de fato, se trata de multa em razão de
retificação intempestiva de informação prestada tempestivamente pela recorrente, conforme se
infere da análise dos documentos, juntados pela autoridade aduaneira, às fls. 2-22, e da leitura do
relato apresentado à fl. 24, a seguir novamente reproduzido:
A empresa FGL GLOBAL LOGÍSTICA LTDA., CNPJ 08.594.519/0001-57, prestadora
de serviços de transporte internacional, deixou de prestar informação no sistema
SISCOMEX' CARGA, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, referente ao BL
TE51301H053,
emitido
em
30/01/2013
e
consignado
à
empresa
RCJ
DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA -
CNPJ 16.859.620/0001-10.
A infração acima materializou-se no pedido de retificação, após o prazo estipulado na
IN-RFB n° 800, de 27/12/2007, ou seja, após a atracação ocorrida em 20/03/2013 (Inc.'
II, Parágrafo Único do Art. 50), considerado o disposto no §3° do Art.683 do Decreto
6.759/2009.
Pelo exposto, caracterizada a infração em apreço, aplico a penalidade prevista na alínea
"e", Inc.IV, Art.107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo Art.77 da Lei
10.833/03, combinado com o preceituado no Art.45 e seu Parágrafo Primeiro da IN-
RFB supracitada.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13895.720523/2013-13

Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente à
retificação de informação já prestada e à prestação de informação a destempo.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB n. 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (destaques nosso)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o art. 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da já
mencionada Solução de Consulta Interna Cosit n. 2/2016, publicou entendimento no sentido de
que a alteração ou retificação de informações já prestadas não configuram prestação de
informação fora do prazo, conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
(destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13895.720523/2013-13

A mencionada constatação apurada pela autoridade aduaneira se refere, conforme
visto, à retificação de informação já prestada tempestivamente pela recorrente, fato não sujeito à
aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/1966.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no art. 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13895.720523/2013-13

A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Desta forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna e
cancelo o auto de infração em questão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
referente à violação de princípios constitucionais, e, na parte conhecida, rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva, e, no mérito, dou parcial provimento para cancelar o auto de infração em
questão.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13895.720523/2013-13

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 172
DF CARF MF
Original